Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS E REVERTIDAS EM BENEFÍCIO DO CASAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTILHA INDEVIDA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de fundamentar as decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal). Essa exigência foi pormenorizada pelo Código de Processo Civil-CPC. Não é carente de fundamentação a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, do CPC). O juízo expôs as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento diante dos elementos probatórios produzidos. Preliminar rejeitada.
2. Em regra, o regime de bens aplicável à união estável, é o da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros em sentido contrário (art. 1725 do Código Civil – CC).
3. Todavia, quando da lavratura da escritura pública declaratória de união estável, as partes optaram pelo regime de separação absoluta de bens, de modo que pertence, a cada um dos conviventes, exclusivamente, tanto os bens adquiridos em data anterior ao início da união, quantos os adquiridos posteriormente, a título oneroso ou gratuito.
4. Nesse sentido, dispõe o art. 1.687 do CC: “estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.”
5. Excepcionalmente, seria possível a comunicabilidade das dívidas contraídas durante a convivência das partes, desde que comprovado que os empréstimos foram realizados em proveito do casal, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, não há que se falar em partilha de dívidas contraídas na constância união estável.
6. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
7. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
8. Ainda que ocorra a ruptura da relação conjugal, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar permanece; mesmo com a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
9. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
10. A apelante tem 68 anos. Apesar de possuir idade avançada não está desamparada materialmente: recebe benefício previdenciário no valor de 1 salário-mínimoe exerce atividade empresária. Em que pese a alegação de que possui o diagnóstico de fibromialgia, não trouxe aos autos elementos para comprovar a situação. Ou seja: não se desincumbiu do ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
11. Na hipótese, as provas indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-companheiros.
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.